Tribunal: TJBA
Processo: 8032142-32.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8032142-32.2025.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Candeias Processo de 1º Grau: 0001204-88.2007.8.05.0044 Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Paciente: Gildevan Norberto de Jesus Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Candeias/Ba Procuradora de Justiça: Maria Adélia Bonelli Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. EXCESSO DE PRAZO. PACIENTE PRESO HÁ MAIS DE DOIS ANOS SEM QUE A AUTORIDADE COATORA TIVESSE CONHECIMENTO DA CUSTÓDIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Gildevan Norberto de Jesus, que foi preso preventivamente por decisão judicial proferida de ofício, sem requerimento do Ministério Público e sem a realização de audiência de custódia. O paciente se encontra custodiado desde abril de 2023, sem movimentação processual, com o juízo de origem sequer informado da custódia. II. Questão em discussão 2. Discute-se a legalidade da prisão preventiva decretada de ofício, sem requerimento ministerial e ausência de audiência de custódia, configurando constrangimento ilegal. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva foi decretada de ofício, em violação à Súmula n. 676 do STJ, que veda tal possibilidade desde a vigência da Lei n. 13.964/2019. 4. Inobservância da Resolução n. 213/2015 do CNJ, pela não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas. 5. A custódia perdura por mais de dois anos sem impulso oficial, configurando excesso de prazo e violação ao devido processo legal. IV. Dispositivo e tese 6. Ordem concedida para determinar a soltura do paciente Gildevan Norberto de Jesus, salvo se por outro motivo estiver legalmente preso. Tese de julgamento: “1. É ilegal a prisão preventiva decretada de ofício pelo juízo, sem prévio requerimento ministerial, conforme a vedação imposta pela Súmula 676 do STJ. 2. A ausência de audiência de custódia em prazo razoável, aliada à falta de movimentação processual, configura constrangimento ilegal e justifica a revogação da prisão cautelar.” Dispositivos legais relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319; Lei n. 13.964/2019; Resolução CNJ n. 213/2015. Jurisprudência relevante citada: Súmula 676 do STJ; TJMG, HC 1.0000.25.120549-8/000, j. 21.05.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Habeas Corpus n. 8032142-32.2025.8.05.0000, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONCEDER a ordem, nos termos do voto do relator.